Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por petição de Id 32055194, contra decisão monocrática liminar que não conheceu pedido de instrução prévia de revisão criminal. O pedido, classificado pelo autor como providência preliminar da revisional, consistia em envio de ofício ao Juízo de primeiro grau para que ele encaminhasse mídia original de filmagem ou sua conversão em arquivo digital passível de anexação ao PJ-E, ou possível perícia e/ou degravação, bem como seu apensamento ao processo originário no 0016989-11.2011.8.07.0007. O pedido não foi conhecido por ser incompatível com o rito da revisão criminal, que não comporta dilação probatória. Alega o autor omissão da decisão quanto ao pedido de apensamento do processo originário no 0016989-11.2011.8.07.0007, onde proferida a condenação transitada em julgado. Sustenta que o apensamento tem previsão no art. 244, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, e que a instrução da revisão com os autos originais físicos se mostra imprescindível. Aponta ainda contradição da decisão ao considerar como prova nova, a ser produzida em justificação criminal, vídeo já constante nos autos originários, tendo em vista que as filmagens teriam sido juntadas aos autos originários após seu arquivamento, não sendo digitalizada quando do escaneamento dos autos para julgamento da Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público. Argumenta que a referida mídia não acompanhou os autos para julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o que teria implicado em cerceamento de defesa, uma vez que os recursos cabíveis a partir do acórdão condenatório impossibilitariam a reapreciação de provas. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, de modo a que seja deferido o pedido de apensamento da presente Revisão aos autos físicos, a fim de possibilitar o acesso à mídia que contém as filmagens referidas no processo originário. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez que próprio e tempestivo. Alega o embargante que a decisão monocrática de Id 31660620 padece dos vícios de omissão e contradição, nesta ordem, por deixar de apreciar pedido de apensamento de autos físicos, sede da condenação transitada em julgado, bem como por classificar como prova nova mídia já constante do processo originário. Sem razão, contudo. Quanto ao apensamento dos autos originais, onde proferida a condenação, assim dispõe o art. 244, caput e parágrafo único, do RITJDFT: Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los. A exegese do dispositivo não enseja dúvida de que a petição inicial da revisão criminal, aforada, no caso, por advogado constituído, deve vir acompanhada com todas as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Em outras palavras, o ônus de instruir adequadamente o pedido de revisão criminal é do autor, máxime quando representado por advogado constituído, com conhecimento técnico para tal. Decerto o parágrafo único do dispositivo confere ao relator a possibilidade de requisitar os autos originais, mas apenas nos casos que entenda necessário e conveniente. Não se trata, portanto, de imposição regimental a ser adotada a critério do autor da ação. Pelo contrário, cuida-se de providência a ser tomada a critério do relator, embasado em juízo de conveniência e necessidade. No caso, todavia, como é o autor, ora embargante, quem afirma que a juntada dos autos originais se mostra imprescindível para o adequado julgamento da revisão, a ele compete, ipso jure, instruir adequadamente seu pedido. Assim sendo, não há omissão a ser sanada. Já no que se refere à alegação de contradição, por ter a decisão afirmado que a mídia seria prova nova, mais uma vez sem razão o embargante. A afirmação de que a mídia não foi juntada aos autos originais é do próprio autor, ora embargante. Ademais, a decisão não a classifica como prova nova. Apenas assenta que eventual perícia ou degravação de seu conteúdo, providências mencionadas expressamente no pedido formulado, hão de ser feitas, se necessárias, em sede de justificação criminal. Destarte, ausentes os vícios apontados, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado